Tribunal: STF
Processo: HC 248909
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio Carlos dos Santos, Ricardo Rodrigues e Roberta Frade Palmeira Jaccoud, em favor de Diogo Lemes de Faria, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 913.601/SP.



    Os impetrantes narram que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 666 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (eDOC 1)



    Sustentam que o ingresso policial no domicílio é manifestamente ilegal, haja vista que não foram observados os permissivos constitucionais. 



    Ressaltam que os agentes se aproveitaram da humildade do pai do paciente, “que só fez concordar com os policiais, os quais já estavam para dentro do portão, portanto já haviam violado domicilio do apelante, em flagrante ilegalidade”. (p. 6)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade do ingresso policial no imóvel e a consequente declaração de nulidade das provas decorrentes.



    O ato coator transitou em julgado em 3.9.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “No que concerne à busca domiciliar, este Tribunal, no bojo do HC 598.051/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a serem devidamente justificadas a posteriori. 



    Como se decidiu por este STJ, tais razões não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção à sua casa diante de uma ronda ostensiva. 



    É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o flagrante delito traduza verdadeira urgência, já que a legislação, como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a hipótese de retardamento da ação policial na investigação. 



    Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso mediante consentimento do morador, também foram fixadas balizas acerca de sua obtenção e comprovação”. (eDOC 52, p. 1-2)



    Em sede policial, o agente Leandro da Costa Santos informou que:



    “[...] que estava em patrulhamento com sua equipe pelo bairro Três Marias, quando avistaram um homem caminhando e carregando uma mochila nas costas e uma sacola plástica transparente com objetos coloridos em seu interior. Aproximaram a viatura, quando visualizaram que esses objetos eram empendorfs vazios, momento em que o indivíduo adentrou na residencia de numeral 738. Se aproximaram da casa e chamaram pelo morador, sendo atendidos por um senhor de nome Osvaldo. Perguntaram quem era o homem que acabara de entrar, sendo respondido que era o filho dele. O depoente informou que ele estava portando sacola com drogas e Osvaldo disse que seu filho havia acabado de sair da prisão e não se envolvia mais com drogas, franqueando a entrada da equipe na casa e acompanhando as buscas. A equipe vistoriou a casa, quando no quarto do homem que estava com os pertences citados, foram encontrados rolo de filme plástico, rolo de papel aluminio, dois rolos com adesivos caricaturas, duas fitas adesivas usadas; a sacola com vários empendorfs vazios; dois tijolos de crack; seis embalagens contendo cocaína; um dixavador e uma embalagem plástica contendo maconha fragmentada; dois vidros contendo Eter; duas embalagens de remédios e três frascos com líquidos transparentes. Indagado, o indiciado assumiu a propriedade das drogas e objetos encontrados, dizendo que era o "trabalho dele". Diante dos fatos deu voz de prisão ao detido e conduziu até esta delegacia”. (eDOC 2, p. 4)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    No caso concreto, os depoimentos policiais são uníssonos no sentido de que o genitor do paciente fraqueou o ingresso dos agentes na residência, de modo que não há falar em invasão domiciliar.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente